Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-37.2022.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-37.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA - CPF: 453.953.572-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização securitária cumulada com danos morais, ao fundamento de prescrição da pretensão, com base em atestado médico datado de 03/07/2019, entendendo configurada a ciência inequívoca da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional pode ser fixado com base em atestados médicos unilaterais, sem laudo técnico conclusivo; e (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial para apuração da existência, natureza e consolidação da invalidez alegada, como condição para o julgamento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 668 e 875 dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou como regra que o termo inicial do prazo prescricional em ações de indenização securitária por invalidez é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, exige laudo médico específico.

4.A Súmula 278 do STJ consolida esse entendimento ao dispor que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo insuficientes, para esse fim, atestados unilaterais e inconclusivos.

5.No caso concreto, o atestado médico não comprova de forma cabal e técnica a existência de invalidez permanente nos moldes exigidos pelos contratos de seguro, tampouco demonstra ciência inequívoca da condição pela autora.

6.Ausente laudo pericial ou outro meio técnico que ateste a consolidação da invalidez, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição, devendo ser oportunizada à parte autora a produção da prova pericial requerida.

7.A alegação quanto à vigência posterior do contrato e à suposta ausência de cobertura securitária exige análise aprofundada da situação fática e contratual, a ser realizada após a devida instrução, não servindo, por ora, como fundamento autônomo para a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial do prazo prescricional para ações de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença exige ciência inequívoca da condição incapacitante, a ser demonstrada por laudo médico conclusivo, salvo nos casos de invalidez notória.

2.

A simples existência de atestados médicos unilaterais e sem caráter técnico-pericial não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição.

3.

É imprescindível a produção de prova pericial para apuração da natureza, extensão e consolidação da invalidez alegada, como condição para o julgamento da pretensão indenizatória.

4.

A extinção do feito com base na prescrição, antes da instrução e da perícia médica, configura julgamento prematuro e viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 668/STJ; STJ, Tema 875/STJ; STJ, Súmula 278; STJ, AREsp 2.691.369, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de ação de indenização securitária com pedido de compensação por danos morais, movida em face de UNIMED SEGURADORA S.A., PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A.

Na origem, o juízo acolheu o pedido de retificação do polo passivo, diante da comprovação da cisão empresarial, determinando a inclusão da PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A no feito e, por conseguinte, a exclusão das empresas ITAÚ SEGUROS S/A e PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A.

Reconhecida a prescrição da pretensão, entendeu-se que o prazo de um ano, previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, teve início em 03/07/2019, data do atestado médico que indicaria a ciência inequívoca da incapacidade, sendo que a ação foi proposta apenas em abril de 2022.

Com base na Súmula 278 do STJ e em precedentes do TJMT, o feito foi extinto com resolução do mérito, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelo,
Maria Rosalina Vaz de Sousa
, alega que o entendimento do juízo não se sustenta pois os exames apresentados não constituem ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo o termo inicial da prescrição o momento da realização da perícia médica judicial ou da concessão de aposentadoria por invalidez, e não o início dos sintomas ou diagnóstico prévio.

Invoca, nesse ponto, a Súmula 278 do STJ e o entendimento consolidado no REsp 1.388.030/MG, que firmou como marco inicial da prescrição a ciência inequívoca da invalidez, que depende de laudo técnico, salvo nos casos de invalidez notória.

Acrescenta que, diante da natureza da demanda e da complexidade do caso, é imprescindível a produção de prova pericial para apurar, com precisão, a existência, extensão e consolidação da invalidez alegada. Assim, considera prematuro o reconhecimento da prescrição sem a devida instrução probatória e o contraditório.

Sustenta que, além de inexistente a prescrição, é necessária a reforma da sentença para viabilizar a realização da perícia técnica, indispensável à adequada definição da controvérsia. Invoca precedentes do TJMT e de outros tribunais que reconhecem a perícia médica judicial como condição essencial para a fixação do termo inicial do prazo prescricional nos casos de invalidez permanente.

Defende, ainda, que mesmo sob a ótica de outros prazos prescricionais eventualmente aplicáveis, como os previstos no CDC, a pretensão não estaria fulminada. Ao final, requer o afastamento da prescrição reconhecida e o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial, como forma de assegurar o contraditório, a ampla defesa e a adequada prestação jurisdicional.

A apelada, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, alega ser incontestável a prescrição. Afirma que a autora teve ciência inequívoca de sua suposta invalidez desde, no mínimo, 2017, conforme documentos médicos que já apontavam patologias ocupacionais e limitações laborais.

Destaca que, além do atestado de 03/07/2019, há outros elementos anteriores ao ajuizamento que comprovam o conhecimento da incapacidade.

Ressalta que a própria autora, em documentos anteriores, reconhece que as doenças são antigas e que já se submeteu a tratamentos médicos e perícias em outros processos.

Argumenta que não há prova técnica de que a autora preencha os critérios contratuais de invalidez total e permanente, exigidos para a cobertura securitária, e que as alegações iniciais são genéricas e os documentos suficientes para o julgamento da prejudicial, sendo desnecessária a prova pericial.

Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto às custas e honorários, ainda que suspensos pela gratuidade. Subsidiariamente, caso superada a prescrição, requer a improcedência dos pedidos. (id. 298554397).

A UNIMED SEGURADORA S/A, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando que a própria autora fundamenta sua invalidez em documentos médicos de julho de 2019, sem comprovar continuidade do tratamento após essa data. Sustenta que, como a ação foi proposta apenas em abril de 2022, operou-se a prescrição anual prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, contada da ciência da incapacidade.

Destaca que o contrato com a UNIMED teve início em abril de 2020, sendo os documentos médicos anteriores à vigência da apólice, o que afasta a cobertura. Argumenta que não houve solicitação de cobertura à seguradora logo após a alegada invalidez, nem fatos que justificassem a suspensão ou interrupção do prazo.

Cita jurisprudência segundo a qual o termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da incapacidade, dispensando perícia para sua fixação, requerendo, ao final, o não provimento do recurso e a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida a esta Câmara gira em torno da configuração da prescrição da pretensão de indenização securitária por invalidez, tendo como pano de fundo a definição do marco inicial do prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Maria Rosalina Vaz de Sousa
, afirma ter aderido, na qualidade de funcionária da empresa BRF S.A., a contratos de seguro de vida em grupo mantidos com
Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A
e
Unimed Seguradora S/A
, com previsão de cobertura para hipóteses de invalidez funcional permanente por doença.

Narra que, em razão de enfermidades degenerativas osteomusculares e quadro clínico crônico de dores e limitações funcionais, foi afastada de suas atividades laborais e passou a se submeter a diversos exames e tratamentos médicos a partir de 2017, culminando com a constatação de invalidez parcial e permanente.

Alega que acionou a cobertura do seguro, mas teve o requerimento recusado sob a justificativa de ausência dos requisitos técnicos exigidos. Por isso, ingressou com a presente demanda visando à indenização contratual e à compensação por danos morais. O juízo, todavia, deixou de enfrentar o mérito, extinguindo o processo em razão da prescrição reconhecida.

A insurgência da apelante concentra-se na tese de que não restaria demonstrada a ciência inequívoca da sua invalidez em momento anterior ao ajuizamento da ação, pois, segundo alega, a data de 03/07/2019, constante de atestado médico subscrito por ortopedista, não traduz o marco inicial do prazo prescricional, pois não retrataria efetiva e definitiva caracterização de invalidez parcial e permanente, nos moldes exigidos pelas cláusulas contratuais das apólices mantidas com as seguradoras.

A questão do termo inicial do prazo prescricional em demandas indenizatórias securitárias foi objeto de teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sede de Recurso Especial Repetitivo, ainda que envolvendo ações relacionadas ao seguro DPVAT, cujas premissas, contudo, são plenamente aplicáveis aos casos de invalidez permanente em contratos de seguro de vida em grupo:

Tema 668/STJ:
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez."

Tema 875/STJ:
"Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico."

Nas palavras do STJ, em precedente que reflete a
ratio decidendi
ora invocada:

“(...) a regra é a incidência do prazo prescricional a partir do laudo médico que ateste a invalidez permanente, salvo nos casos de invalidez permanente notória ou quando comprovado durante a instrução o conhecimento (inequívoco) anterior
” (STJ - AREsp: 2691369, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024)

No mesmo sentido, destaca-se a Súmula 278 do STJ, segundo a qual: "
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
."

Como visto, em regra, o termo inicial da prescrição coincide com o momento em que a invalidez é tecnicamente reconhecida como permanente, mediante laudo médico específico, salvo se a condição incapacitante for notória ou se, no curso da instrução, restar demonstrado que o segurado teve ciência inequívoca da sua situação clínica antes disso.

No caso dos autos, os documentos apresentados, em especial o atestado médico de 03/07/2019, mencionam quadro de tendinopatia e necessidade de fisioterapia, mas não retratam, de forma conclusiva, a consolidação de invalidez parcial e permanente. (id.

81534455 e 81534454).

Não há qualquer laudo técnico elaborado por especialista que ateste, com precisão, a irreversibilidade da condição alegada, o que é imprescindível à fixação do marco inicial da prescrição nos moldes exigidos pela jurisprudência supracitada.

Desse modo, ausente prova cabal de que a parte autora teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez antes do ajuizamento da ação, e diante da ausência de prova pericial conclusiva, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição com base em atestados isolados.

Com relação à tese sustentada pela
Unimed Seguradora S/A
, no sentido de que sua relação contratual com a sutora somente teve início em abril de 2020, e que os documentos médicos são anteriores a essa data, cumpre observar que a controvérsia não está centrada, por ora, na análise do cumprimento das condições contratuais para cobertura, mas sim na configuração (ou não) da prescrição.

Nesse contexto, a discussão acerca da eventual ausência de cobertura securitária, por fato anterior à vigência da apólice, deve ser enfrentada na fase instrutória, especialmente após a produção de prova pericial que esclareça a existência, natureza e consolidação da suposta invalidez.

Assim, não é possível, neste momento processual, acolher a tese defensiva como fundamento autônomo para obstar o prosseguimento do feito.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, notadamente a realização de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025